Tribunal: TJDFT
Processo: 0732026-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Informações sobre conta vinculada ao FGTS. Impenhorabilidade absoluta. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para obtenção de informações sobre conta de FGTS vinculada ao executado, PIS e abono salarial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para obtenção de informações sobre conta de FGTS vinculada ao executado, PIS e abono salarial.
III. Razões de decidir
3. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade absoluta de valores recebidos a título de remuneração, aposentadoria, pensão, pecúlio, entre outros, incluindo ganhos de trabalhador autônomo e honorários de profissional liberal, salvo para pagamento de prestação alimentícia ou quando os valores superarem cinquenta salários-mínimos. 4. O art. 2o, § 2o, da Lei no 8.036/1990 dispõe que as contas vinculadas ao FGTS são absolutamente impenhoráveis, salvo para pagamento de pensão alimentícia.
4. A expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para obtenção de informações sobre valores impenhoráveis configura medida inútil.
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, inciso IV e § 2o; Lei no 8.036/1990, art. 2o, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0701395-77.2024.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 24.04.2024; TJDFT, AI 0727040-46.2020.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 11.03.2021.